Tribunal: TJDFT
Processo: 0749679-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ALTERNATIVA À PENHORA QUE NÃO CORRESPONDE A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
I. O seguro garantia judicial, que não corresponde nem equivale a pagamento voluntário do débito, mas simples alternativa à penhora, não inibe a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Correspondem a 11,5%, e não a 25%, honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação majorados em 15%, “sobre o valor já arbitrado”, no julgamento do agravo em recurso especial.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.